Tribunal: TJSP
Processo: 1001676-13.2022.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS MONITÓRIOS E CONSTITUIU O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. RECURSO QUE SE LIMITOU A REPETIR OS ARGUMENTOS DOS EMBARGOS MONITÓRIOS QUANTO À ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA DA OBRIGAÇÃO E INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, SEM IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. 2. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS MONITÓRIOS E CONSTITUIU O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. RECURSO QUE SE LIMITOU A REPETIR OS ARGUMENTOS DOS EMBARGOS MONITÓRIOS QUANTO À ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA DA OBRIGAÇÃO E INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, SEM IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. 2. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES QUE DESTOAM COMPLETAMENTE DA DECISÃO RECORRIDA. IRREGULARIDADE FORMAL DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.010, III, DO CPC. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E. TJSP. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.